Tribunal: TJMT
Processo: 0002989-31.2016.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002989-31.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 22.563.995/0001-31 (APELADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), PRISCILA GARCIA MOREIRA - CPF: 848.951.361-91 (ADVOGADO), RAFAELLA FANINI FRANKLIN - CPF: 068.071.851-62 (ADVOGADO), THIAGO TANAJURA MACEDO CHICOTE - CPF: 445.771.238-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERMO DE CONVÊNIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS VINCULADO A CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. COMPROVAÇÃO. RESCISÃO CABÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ACEITAÇÃO TÁCITA DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à alegada aceitação tácita de alteração contratual e à argumentação do embargante sobre a rescisão imotivada do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial. No caso em análise, nenhuma dessas hipóteses se verifica.

O acórdão embargado consignou expressamente que o argumento do embargante, de que o embargado teria aceitado tacitamente a alteração contratual ao solicitar a manutenção dos equipamentos, não a exime de cumprir as suas obrigações contratuais. Ressaltou-se que não houve retificação ou aditivo contratual que autorizasse tal entendimento.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento à apelação.

A embargante alega que o acórdão é omisso, por não ter se manifestado sobre a aceitação tácita da alteração contratual pela embargada.

Sustenta que a embargada solicitou a manutenção dos equipamentos no local para adquiri-los e, posteriormente, desistiu da aquisição e solicitou a retirada dos equipamentos, sem conceder prazo hábil para que a embargante pudesse fazê-lo.

Aduz que a embargada paralisou a prestação dos serviços antes mesmo de notificar a embargante sobre a desistência da aquisição dos equipamentos.

Defende que a rescisão contratual foi imotivada, pois a embargada já estava utilizando os equipamentos que estavam no local.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os aclaratórios apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

A embargante alega que o acórdão é omisso, por não ter se manifestado sobre a aceitação tácita da alteração contratual pela embargada.

O acórdão foi claro ao consignar que o argumento de que a embargante não retirou os equipamentos porque teria recebido a informação de seriam adquiridos pela embargada, não a exime do descumprimento das suas obrigações contratuais, pois inexiste retificação ou aditivo ao contrato nesse sentido.

Confira os trechos pertinentes:

“(...) Ademais, o argumento de que a apelante não retirou os equipamentos porque teria recebido a informação de seriam adquiridos pela apelada, não a exime do descumprimento das suas obrigações contratuais, pois inexiste retificação ou aditivo ao contrato com relação à dilação de prazo para retirada dos materiais.

Vale ressaltar que a apelada não era obrigada a comprar os aparelhos, o que reforça a falta de cautela da apelante em não formalizar eventuais alterações das cláusulas convencionadas.

Portanto, com razão a apelada ao invocar a exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC), tendo em vista que a obrigação da apelante em providenciar a entrega do local nas condições estipuladas não foi cumprida.

(...)”

Como visto, inexiste qualquer hipótese a que se refere o artigo 1.022 do CPC, de modo que a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço de ambos os embargos de declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025